Tribunal: TJSP
Processo: 2162384-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162384-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIEGO DALMO
ATAIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162384-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.491
2
Voto no 36.491
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2162384-75.2020.8.26.0000, Comarca de
Presidente Prudente
Impetrante: Raphael Camarão Trevizan
Paciente: Diego Dalmo Ataide
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela zelosa Defensoria Pública em favor de Diego
Dalmo Ataíde, sob a alegação de que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Unidade
Regional de Presidente Prudente do Departamento Estadual de
Execução Criminal (DEECRIM UR5) nos autos do Processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162384-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.491
3
0001264-19.2019.8.26.0509, consistente no indeferimento de pedido
de concessão de prisão domiciliar.
Insiste
o
i.
impetrante
na
migração
argumentando que “o sentenciado se enquadra no grupo de risco, pois sofre
de hipertensão arterial sistêmica (HAS)” - fls. 01.
2. Não se há conhecer do writ, porquanto
constitui
mera
repetição
do
Habeas
Corpus
no
2090192-47.2020.8.26.0000, aforado pela mesma e zelosa Defensoria
Pública em favor do ora paciente e distribuído a este Magistrado em
11 de maio de 2020. Aliás, dezoito dias depois esta Colenda Câmara
Criminal denegaria a ordem.
3. Ante o exposto, meu voto não conhece da
impetração.
Geraldo Wohlers
Relator